Tribunal: TJMT
Processo: 1025909-44.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025909-44.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO), RAIMUNDO RODRIGUES PAES FILHO - CPF: 020.257.331-19 (PACIENTE), 3a Vara Criminal Comarca de Jaciara (IMPETRADO), ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO DA SILVA SEBASTIAO - CPF: 002.217.091-00 (VÍTIMA), DONIZETE DE JESUS DE LIMA PAULA - CPF: 327.789.988-88 (VÍTIMA), EDER MARCIO RUSCHEL - CPF: 946.055.051-72 (VÍTIMA), IVO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO
–
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – REJEIÇÃO –
DECISÃO FUNDAMENTADA
– GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE
– TESES CONCERNENTES AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – INVIABILIDADE PELA VIA ELEITA – ORDEM DENEGADA.

A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

A via estreita do
habeas corpus
não se presta ao enfrentamento de questões afetas ao mérito da ação penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor do paciente
Raimundo Rodrigues Paes Filho
, que teria, em tese, praticado o crime de furto qualificado (art. 155, §1° e §4°, inciso IV, do CP).

O impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão do paciente, visto que se trata de pessoa idônea, com residência e emprego fixo, sendo arrimo de família, tendo sua mercearia própria onde exerce suas atividades diariamente.

Aduz, que as provas colhidas na esfera policial, bem como os depoimentos coligidos pelas testemunhas, restaram duvidosos ao crime imputado ao paciente, e são frágeis a embasar uma condenação, quanto eventual condenação.

Alega que as decisões pretorianas, repudiam a decretação da prisão preventiva,
por falta de lastro probatório, pela gravidade do crime, pela reprise das letras mortas do disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, com fundamento em proposições abstratas ou meras suposições.

Pede a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente, com a competente expedição do alvará, e caso o entendimento seja diverso, que seja substituída a medida extrema da prisão por qualquer medida cautelar inserida no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida. (Id. 188606670)

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes. (Id.

189186680)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id.
191846659, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão do paciente, visto que se trata de pessoa idônea, com residência e emprego fixo, sendo arrimo de família, tendo sua mercearia própria onde exerce suas atividades diariamente.

Aduz, que as provas colhidas na esfera policial, bem como os depoimentos coligidos pelas testemunhas, restaram duvidosos ao crime imputado ao paciente, e são frágeis a embasar uma condenação, quanto eventual condenação.

Alega que as decisões pretorianas, repudiam a decretação da prisão preventiva,
por falta de lastro probatório, pela gravidade do crime, pela reprise das letras mortas do disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, com fundamento em proposições abstratas ou meras suposições.

A ordem merece ser denegada
.

Consta do boletim de ocorrência, que a Gu PM foi solicitada via 190 por volta das 04h:00min, para se deslocar na BR 364, em frente ao restaurante o estradeiro onde estaria acontecendo um furto de peças de um caminhão. Quando uma equipe policial chegou ao local, a vítima informou que havia estacionado seu caminhão, um Scania P310 de cor azul, com a placa
QBS-2737
, há aproximadamente 40 minutos para descanso. Durante esse período, ela notou um ruído vindo debaixo da cabine, o que a levou a acender as luzes do veículo e começar a buzinar. Um veículo da Rota do Oeste parou imediatamente atrás do caminhão, com os faróis iluminados. Foi nesse momento que a vítima saiu do caminhão e percebeu que dois indivíduos saíram correndo em direção ao mato, um sentido Jaciara, e outro sentido Cuiabá.

Nesse instante, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que realizava o patrulhamento na rodovia chegou ao local e iniciou a busca pelos indivíduos. Logo em seguida, uma equipe da Polícia Militar (PM) chegou e observou um veículo Ford Ecosport de cor prata saindo do pátio do restaurante, indo em direção a Jaciara. Após alguns minutos, o mesmo veículo retornou no sentido de Cuiabá.

A equipe policial abordou o veículo, e identificou o condutor como sendo Douglas Ribeiro da Costa, que relatou que estava indo para uma fazenda trabalhar, e após ser feita a revista no carro, foi localizado ferramentas utilizadas em mecânica, e algumas pecas de roupas (camisetas) sujas de graxa e óleo. Diante da localização dos materiais, o conduzido Douglas confessou que estava dando apoio as pessoas que haviam foragido pelo mato e relatou que foi chamado por um indivíduo chamado “Tubaína”

também de Várzea Grande, para deslocarem para cidade de Jaciara, para furtarem peças de caminhões, que pararam nas margens da BR 364 e para isso o indivíduo “Tubaína” iria lhe pagar a quantia de R$ 300,00 e abastecer seu veículo, ao chegarem no pátio do restaurante, ele desceu do veículo e que parou próximo também um veículo de cor preta sendo um gol, onde haviam mais indivíduos, que conversaram com “Tubaína” e saíram sentido Jaciara.

Durante as buscas nas proximidades da BR 364, foi recebida a informação via 190, de que um indivíduo magro de camiseta listrada havia saído do pátio do restaurante, a pé sentido Cuiabá, a Gu Pm fizeram a detenção do suspeito as margens da BR 364, onde o mesmo se identificou como Raimundo Rodrigues e posteriormente disse que se chama Fernando Rodrigues. O suspeito negou ter participado do furto, contudo, ele também reside em Várzea Grande, e estava com as mãos, braços, e roupas sujas de graxa e óleo e foi reconhecido pela vítima, como sendo um dos indivíduos que correu para o mato, razão pela qual foi preso em flagrante.

Durante a audiência de custódia, ao consultar a folha de antecedentes do réu e não encontrar nenhum registro em seu nome, o juiz de primeira instância deliberou pela concessão de liberdade ao paciente, condicionada ao estrito cumprimento de medidas cautelares.

Após longa tramitação do processo, foi descoberto que o réu mentiu sua identidade e na verdade se chamava Raimundo Rodrigues Paes Filho, assim, o
Parquet
requereu o aditamento da denúncia para correção da identidade e informações do denunciado, bem como pugnou pela sua prisão preventiva.

Em 18/08/2023 sobreveio decisão, decretando a prisão preventiva de Raimundo. A defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferido pelo magistrado em 26/10/2023.

Pois bem.

Denota-se, que a decisão atacada apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente, pautando-se
na gravidade concreta do delito, supostamente praticado pelo paciente,
além disso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, veja:

“[...]Verifica-se que o crime imputado ao acusado e grave (furto qualificado), demonstrando perigo para a sociedade, colocando em risco a ordem pública. Nota-se, que o acusado Raimundo Rodrigues Paes Filho possui registros criminais, demonstrando assim, risco de reiteração criminosa e a ordem pública, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar do réu (Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 06). [...]”

Assim, oportuno trazer o seguinte entendimento sedimentado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

“Enunciado n. 6: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

A corroborar tal entendimento, trago à colação julgado deste Sodalício,in verbis:

“HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS – ENUNCIADOS N. 6 E 43 DO TJMT – PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
Inviável a revogação da prisão preventiva quando amparada nos requisitos legais exigidos e fundamentada de forma idônea, com base em elementos concretos.
Discussões acerca da negativa de autoria são incompatíveis com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 43, TJMT).
O risco efetivo de reiteração delituosa é fundamento idôneo e apto a embasar a imprescindibilidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública (Enunciado n. 6, TJMT)
.” (TJ-MT - HC: 10191328220198110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 22/01/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/01/2020) (destaquei)

Nesse mesmo sentido, manifestou o Douto Procurador de Justiça,
in verbis
:

“[...]
A restrição da liberdade, portanto, esta fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, em face da probabilidade de reiteração de condutas, diante da existência de apontamentos na folha de antecedentes criminais do paciente.

[...]

Assim, diante da necessidade de salvaguardar a ordem pública, bem evidenciada nos dados já constantes dos autos e que fizeram parte do ato tido como ilegal, não ha falar em ausência de fundamentação idônea do decreto segregatício e de requisitos autorizadores da prisão preventiva. [...]”

Outrossim, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Diante dos elementos apresentados, bem como do fundamento apresentado pelo magistrado em decisão, de que as medidas cautelares anteriormente impostas ao paciente jamais foram cumpridas, resta evidente que as medidas cautelares não prisionais previstas no art. 319, CPP não se mostram mais adequadas e suficientes às peculiaridades do presente caso, pelo fato de se revelarem absolutamente insuficientes.

A corroborar tal regramento, trago a colação o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, ‘a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP’ (HC n. 382.398/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 11/9/2017).”
(RHC 121.045/GO, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 17.2.2020)

Por fim,
conforme exposto em decisão liminar, o
habeas corpus
não é instrumento que se presta ao exame profundo dos fatos, posto que não comporta dilação probatória, sendo certo que a via adequada para apurar a veracidade das provas colhidas na esfera policial, bem como dos depoimentos coligidos pelas testemunhas, devem ser resolvidas no bojo da ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo pertinente ao
writ
apenas a existência de fundados indícios do envolvimento do paciente nos crimes que lhe são imputados.

Neste sentido trago decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis
:

“[...]2.“Diversamente do que conclui o recorrente, a jurisprudência desta Suprema Corte veda, em sede de habeas corpus, não só a dilação probatória como também a revaloração de fatos e provas, notadamente em fase incipiente da ação penal, em que sequer terminou a instrução processual. Precedentes.” (...) (HC 177328 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, publicado em 23/11/2021). [...]” (N.U 1020844-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023)

“[...]1.

É inviável debater a negativa de autoria em Habeas Corpus,
dada a natureza do mandamus, que não admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou análise de elementos de convicção, próprias do processo de conhecimento
(Enunciado no. 42 TCCR/TJMT). [...]”(N.U 1018306-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023